Tribunal: TJPA
Processo: 0165277-61.2015.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0165277-61.2015.8.14.0007

APELANTE: RAI LOPES

ADVOGADO DATIVO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
. IMPOSSIBILIDADE. - REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL - PRECRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO.
1. O quadro em que o apelante rompe obstáculo para subtrair a
res furtiva
, a qual, inclusive, foi encontrada no seu bolso, torna inverossímil a alegação da defesa de que não houve o
animus furandi
. 2. A pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos capazes de desabonar os vetores elencados pelo artigo 59 do Código Penal, de forma que negativar o vetor da culpabilidade “em face do
modus operandi
adotado pelo acusado” é justificativa vaga e genérica que não deve permanecer. 3. Ser usuário contumaz de álcool e/ou drogas não pode ser utilizado para negativar o vetor da conduta social, pois as dependências alcóolica e/ou toxicológica revelam-se como mazelas da sociedade, não havendo de militar contra o apelante. 4. O abuso da confiança da vítima, de quem o apelante é parente e vizinho, é fundamento idôneo para tornar negativo o vetor das circunstâncias do crime. 5. O arrombamento não pode ser utilizado para negativar a circunstância judicial das consequências do crime quando a condenação é por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sob pena de
bis in idem
. 6. Tornadas neutras três das quatro circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena e constatada a desproporcionalidade entre a remanescência de apenas um vetor negativo e a pena-base fixada na sentença, a nova dosagem da pena do apelante é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, declarada a
prescrição,
de ofício, do direito de punir do estado, em razão da nova pena fixada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RAI LOPES
,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Baião/PA.

Narra a denúncia, em suma, que, no dia 6 de novembro de 2015, o apelante foi visto arrombando a porta dos fundos da casa da vítima, de onde subtraiu dois aparelhos celulares, sendo localizado sentado próximo ao local, quando os populares perceberam que a luz de um dos aparelhos furtados acendeu em seu bolso. A Polícia foi chamada e efetuou a prisão em flagrante (cf. ID 5312646).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 155, § 4º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e por uma restritiva de direito (cf. ID 5312664).

Inconformado, pugna o apelante pela absolvição, aduzindo que sua intenção não foi a de subtrair o bem para si, e subsidiariamente, pede a reformulação da dosimetria da sua pena (cf. 5312715).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento (cf. 5312716).

A Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (cf. 6485220).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Do pedido de absolvição

A defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando que este não possuía o
animus
de cometer o crime de furto.

Sem razão quanto ao pleiteado.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio dos documentos acostados aos autos, como o auto de apresentação/apreensão da
res furtiva
(página 2 do ID 5312647). A autoria, de igual forma, por intermédio das declarações prestadas em sede policial e confirmadas em juízo, passando com lisura pelo crivo do contraditório e da ampla defesa.

Senão vejamos.

Este Egrégio Tribunal, em consonância com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando guarda harmonia com os demais elementos colhidos no curso da instrução.

Sobre o tema, colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, publicado em 2020-11-25)

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Nesse sentido, constato que a ofendida descreveu de forma segura e detalhada em seu depoimento toda a ação criminosa, dando conta do sumiço dos aparelhos celulares e afirmando ter visto quando o apelante tentava adentrar sua residência forçando a porta dos fundos (ID 5312656), sendo sua versão reforçada pelo laudo acostado às páginas 23/24 do ID 5312647, que atesta o arrombamento da porta.

Corroborando com o depoimento da vítima, o apelante confessou parcialmente o cometimento do crime de que é acusado, admitindo em seu interrogatório ter subtraído os celulares sem que ninguém tivesse visto (ID 5312662).

Nesse diapasão, o quadro em que o apelante rompe obstáculo para subtrair os objetos que foram encontrados posteriormente no seu bolso, torna inverossímil a alegação da defesa de que inexistia o
animus furandi
quando perpetrada a ação, havendo, ao contrário, provas suficientes da perfeita subsunção do caso ao tipo previsto no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, pois o que se extrai do processo é que o apelante, animado pelo desejo de furtar, arrombou a porta dos fundos e pegou para si os aparelhos celulares da vítima.

Portanto, indefiro o pedido.

2.
Do pedido de reformulação da pena

A defesa formula subsidiariamente pedido de reforma da dosimetria da pena do apelante, suscitando a inobservância do critério trifásico por parte do MM. Juízo sentenciante. Aduz também que a pena obtida

“é incompatível tecnicamente, em razão se tratar-se de crime cuja pena máxima é de quatro anos”, alegando ainda não haver como majorar a pena em razão de crimes ainda em curso (ID 5312715).

Nenhum dos argumentos apresentados deve prosperar. Primeiro, porque o apelante foi condenado por furto qualificado, cuja pena máxima é de oito anos e não de quatro. Segundo, porque ao contrário do que afirma a defesa, a existência de processos em curso não foi considerada para a exasperar a pena-base do apelante (cf. página 7 do ID 5312661). E terceiro, porque o MM. Juiz seguiu de forma escorreita a formulação trifásica da pena, embora alguns pontos da primeira fase da dosimetria necessitem, a meu ver, de reparos, o que farei doravante, observado o efeito devolutivo amplo da apelação.

Pois bem, compulsando os autos, noto que o MM. Magistrado considerou como negativos na primeira fase da dosimetria da pena os vetores da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime (página 07 do ID 5312664).

Passo à análise da fundamentação de cada um deles.

Quanto à culpabilidade, o MM Juiz a negativou justificando fazê-lo “em face do
modus operandi
adotado pelo acusado”. Como é cediço, a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos capazes de desabonar os vetores elencados pelo artigo 59 do Código Penal. Com essa premissa em mente, vislumbro que o fundamento explicitado acima é vago e genérico, não sendo apto tornar negativo o vetor em comento. Por isso, o torno neutro.

Já em relação à circunstância judicial da conduta social, o MM. Magistrado a desabonou afirmando que ela “aparentemente não é boa, haja vista que parece ser consumidor de drogas e é dado a bebedeiras”. Ora, fazer uso de álcool e/ou de drogas, por si só, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, pois as dependências alcóolica e toxicológica se revelam antes como uma mazela da sociedade, não devendo militar contra o apelante. Sobre o tema já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme abaixo destacado:

HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. (I) DOSIMETRIA. PENA-BASE.CONDUTA SOCIAL. ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIOIN PEJUS CONFIGURADA. (II) EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.PENA INFERIOR A 4 ANOS E FAVORABILIDADE DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIASJUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A dependência toxicológica é, na verdade, um infortúnio, não podendo, por isso mesmo, ensejar a exasperação da pena-base a título de má conduta social
. 2. (...). (STJ - HC: 201453 DF 2011/0064905-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/02/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2012) (grifos)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS. ARGUMENTO INADEQUADO. PERSONALIDADE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. IMPROPRIEDADE. MOTIVO DO CRIME. APROPRIAÇÃO DE BENS. DELITO PATRIMONIAL. ARGUMENTO INADEQUADO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1.
Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente aumento da pena-base
. 2. (...) (STJ - REsp: 1702051 SP 2017/0254131-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018) (grifos)

Assim, torno neutro também o aludido vetor.

O vetor das circunstâncias do crime, por sua vez, foi valorado negativamente porque o apelante abusou da confiança da vítima e de sua família, de quem era vizinho e parente. Mantenho-o como negativo, pois idoneamente fundamentado pelo Juízo sentenciante.

Finalmente, as consequências do crime foram tidas como negativas por conta de prejuízo material havido em razão do arrombamento e de “um certo prejuízo moral”. Também merece ajuste, pois o “prejuízo moral” a que se refere o MM. Magistrado, além de ser utilizado de forma genérica, não extrapola aquele que infelizmente é experimentado por vítimas de delitos.

Ademais, o apelante foi condenado por furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Logo, o arrombamento serviu para qualificar o crime, constituindo
bis in idem
a sua utilização aqui. Dessa forma, neutralizo mais esse vetor.

Nessa linha, defiro parcialmente o pedido.

3.
Da nova dosimetria da pena do apelante

Por conseguinte, considerando que dos quatro vetores negativos da primeira fase da dosimetria, três foram tornados neutros, reconheço a desproporcionalidade entre a remanescência de apenas um vetor negativo e a pena-base fixada na sentença (quatro anos de reclusão e pagamento de cem dias-multa), sendo a nova dosagem da pena do apelante medida que se impõe.

Pois bem, na primeira fase, conforme explicitado alhures, mantenho como negativo somente o vetor das circunstâncias do crime e considero como neutros os demais. Dessa forma, fixo a pena-base do apelante em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, registro inexistirem agravantes. Mantenho a atenuante da confissão reconhecida na sentença, aplicando o redutor de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Assim, fixo a pena provisória no patamar mínimo da lei, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não havendo majorantes ou minorantes a considerar,
torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

4.
Da prescrição da pretensão punitiva do Estado

Realizada a readequação da pena do apelante, observo a necessidade de analisar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva do Estado, o que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Para tanto, devo pontuar o seguinte: a) a sentença foi publicada no dia 16/03/2017; e b) a pena foi reformada para 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Nesse caso, o prazo para verificar a prescrição superveniente para o apelante é de 04 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 114, II, todos do Código Penal.

Nesse contexto, tendo transcorrido até o presente lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde a publicação da sentença, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, devendo ser declarada, depois do trânsito em julgado, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva e pelo novo
quantum
, após o trânsito em julgado,
declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/08/2023